Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-54.2019.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006393-54.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BELMIRO BEDIN - CPF: 005.804.579-15 (APELANTE), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BELMIRO BEDIN - CPF: 005.804.579-15 (APELADO), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CANCELAMENTO DA CDA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – NÃO SE APLICA –

– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM PERÍODO ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA (2010 A 2013) – IMPOSSIBILIDADE –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A respeito da prescrição intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2. Em se tratando de processo administrativo em curso, é necessário que o período que enseja a declaração de prescrição intercorrente seja posterior à 1o de novembro de 2013, o que não ocorreu nestes autos.

3. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Anulatória n.o 1006393-54.2019.811.0040, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial em que o Autor, ora Apelado, pretendia a declaração de prescrição intercorrente do Processo Administrativo n.o 652934/2009, proveniente do Auto de Infração n.o 120970/2009, pela prática de queimada ilegal em área agropastoril.

Nas razões recursais apresentadas, o Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente e reafirma a legalidade do processo administrativo e da validade da multa imposta pela queimada ilegal perpetrada (id. 76294959).

Requereu em síntese:

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida para afastar a então reconhecida prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 652934/2009 – SEMA/MT, nos termos acima declinados, especialmente ante a irretroatividade do Decreto 1986/2013 que, em que pese tenha entrado em vigor em novembro de 2013, foi o fundamento legal utilizado para o reconhecimento da prescrição intercorrente em período anterior a sua vigência: 13/09/2010 a 21/10/2013. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.

O Apelado apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação, onde rechaça todos os argumentos expendidos pelo Recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso de sentença manejado. (id. 76294966).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença objurgada (id. 88553454).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo (id. 108957981).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença da qual se extrai em síntese, o seguinte:

Com efeito, conforme bem demonstram os documentos acostados à inicial, em especial, a cópia do processo administrativo
, após a juntada das alegações pelo autor protocoladas em 13/09/2010, o feito foi impulsionado em 21/10/2013,
com a determinação de emissão de certidões e juntada de eventuais procedimentos administrativos em face do autuado. Posteriormente, em 19/09/2014 foi entranhada certidão negativa de outras autuações em nome do autor, e o feito foi concluído no dia 13/11/2014, com a homologação do auto de infração,
ou seja, transcorridos mais de 03 (três) anos do protocolo das alegações finais (13/09/2010)

e a determinação para emissão de certidões e juntada de eventuais procedimentos administrativos em face do autuado (21/10/2013).

(...)

De outro lado, não assiste razão ao demandado quanto à inaplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013, pois, embora o referido Decreto tenha entrado em vigor apenas em 01/11/2013 (data da sua publicação no DOE-MT), por se tratar de norma processual, inequivocamente, incide sobre o processo administrativo pelo qual respondeu o autor junto à SEMA.

Isso porque o princípio da imediata aplicação das normas processuais, conforme a lição de Galeno Lacerda, tem fundamento no fato de que o processo é uma sequência complexa de atos que se projetam no tempo, preordenados para um fim, razão porque deve ser considerado um fato jurídico complexo e pendente, sobre o qual a normatividade inovadora há de incidir.[1]

Em outras palavras, as leis que regulam o processo, indubitavelmente, são de aplicação imediata, uma vez que, sendo o processo uma marcha para frente, cada momento processual deve ser regulado pela lei vigente a seu tempo.

De qualquer forma, mesmo antes do início da vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013 houve, configuração da prescrição intercorrente, uma vez que o procedimento administrativo objeto de discussão nestes autos permaneceu por mais de 03 (três) anos sem andamento.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para RECONHECER A PRESCRIÇÃO do crédito tributário oriundo do auto de infração no 120970 e processo administrativo no 652934/2009, bem como, CANCELAR definitivamente o a CDA n° 20191205572.

Ratifico a liminar id. 24640288.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerente, no percentual que fixo 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso II, do §3o, do art. 3° do Código de Processo Civil.
(Grifei)

Pois bem.

Compulsando os autos verifica-se que o auto de infração no 120970 que originou a ação anulatória em análise, foi lavrado em 02/09/2009 (ou seja, 10 anos antes do ajuizamento da ação).

O mencionado auto de infração resultou no processo administrativo de no 652934 junto à SEMA, o qual pode ser resumido na seguinte linha temporal:

1.

Alegações finais pelo autor – protocoladas em 13/09/2010

2.

Impulsionamento do feito (determinação para emissão de certidões e juntada de eventuais procedimentos administrativos em face do autuado) – 21/10/2013

3.

Decisão administrativa – 13/11/2014

4.

Decisão do recurso administrativo (CONSEMA) – 20/10/2017

Como se vê, entre o protocolo das alegações finais (13/09/2010) e o impulsionamento do feito em 21/10/2013, de fato transcorreu prazo superior a 3 (três) anos. Ocorre que nesse período ainda não estava vigente o Decreto Estadual no 1.986/2013.

Em situações tais quais a em tela, o TJMT tem entendido que, antes de 2013, a prescrição era regulada tão somente pelo Decreto no 20.910/1932, que trata da prescrição quinquenal. Não havendo que se falar, no âmbito do processo administrativo no Estado de Mato Grosso, em “prescrição intercorrente” antes do Decreto no 1.986/2013.

Neste sentido colaciono os seguintes julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA CDA – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – NÃO DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.
A prática de vários atos, com vistas a impulsionar o processo administrativo, afasta a tese de que houve decadência do direito de punibilidade, pela Administração.
Em vista de o débito ter sido constituído antes de decorridos 05 (cinco) anos do término do Processo Administrativo, é evidente a inocorrência da prescrição e, de consequência, da nulidade da CDA.
A notificação do autuado, por meio de publicação de edital, no Diário Oficial, em nome do advogado constituído, não configura cerceamento de defesa.
Havendo a descrição da infração ambiental e a indicação do dispositivo violado, inexiste ofensa ao direito de defesa.

O Relatório Técnico confeccionado a pedido da parte não é prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do Auto de Infração.

A discussão se há, ou não, área de preservação permanente exige dilação probatória.

(N.U 1002700-52.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE CDA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO –
NÃO DECORRIDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013
– VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO
1.
Quando à época da infração inexistia dispositivo legal regulamentando a prescrição intercorrente, esta é contada a partir da vigência da norma estadual que a instituiu.

2. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

3. Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.
(N.U 1002324-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Como visto, o Decreto em questão, por se tratar de norma processual aplica-se aos processos administrativos em trâmite, porém, o período dito “prescrito” na forma intercorrente deve necessariamente ser após a sua vigência, o que não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença, à vista da inocorrência da prescrição no caso em análise.

Diante do provimento recursal, inverto a verba sucumbencial fixada pelo Juízo Singular.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, uma vez que os honorários recursais são aplicáveis nas hipóteses de não conhecimento integral ou de improvimento do recurso. No caso de provimento, é o caso de devolução ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência, como promovido nesse instante com a inversão.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já delimitou os requisitos para majoração dos honorários sucumbenciais (“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso” (REsp 1.539.725-DF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022